Tribunal: TJSP
Processo: 2100279-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Tutela de urgência. Plano de saúde. Contrato rescindido pela operadora por inadimplemento de parcelas. Ré-agravante que disponibilizou boletos para pagamento das mensalidades posteriores à inadimplência. Necessidade de restabelecimento do plano. Expectativa de tolerância por parte da operadora do plano de saúde. Tutela antecipada. Pressupostos da medida antecipatória presentes (artigo 300, NCPC).

Ementa:
Tutela de urgência. Plano de saúde. Contrato rescindido pela operadora por inadimplemento de parcelas. Ré-agravante que disponibilizou boletos para pagamento das mensalidades posteriores à inadimplência. Necessidade de restabelecimento do plano. Expectativa de tolerância por parte da operadora do plano de saúde. Tutela antecipada. Pressupostos da medida antecipatória presentes (artigo 300, NCPC). Reversibilidade da medida. Garantia da efetividade de bens jurídicos fundamentais ao estado democrático de direito, como a vida, a saúde e a integridade física.

Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2100279-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A, é agravado PAN PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS NACIONAIS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) E J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100279-62.2020.8.26.0000 -Voto no 28119 – SANTO ANDRÉ - NMMO
2
VOTO No: 28.119
AGRAVO No: 2100279-62.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
ORIGEM: VARA DE PLANTÃO
JUÍZA 1a INSTÂNCIA: DANIELE MACHADO TOLEDO
AGTE.: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
AGDA.: PAN PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NACIONAL S.A
Tutela de urgência. Plano de saúde. Contrato rescindido
pela operadora por inadimplemento de parcelas. Ré-
agravante que disponibilizou boletos para pagamento
das
mensalidades
posteriores
à
inadimplência.
Necessidade de restabelecimento do plano. Expectativa
de tolerância por parte da operadora do plano de saúde.
Tutela antecipada. Pressupostos da medida antecipatória presentes (artigo
300,
NCPC).
Reversibilidade da medida. Garantia da efetividade de
bens jurídicos fundamentais ao estado democrático de
direito, como a vida, a saúde e a integridade física.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão,
digitalizada às fls. 126/128 (autos originários), que deferiu parcialmente a tutela de
urgência para determinar a manutenção do plano de saúde tão somente com relação
aos beneficiários que integram o grupo de risco do COVID-19, mediante
comprovação, sob pena de fixação de multa diária.
A agravante sustentou, em síntese, a ausência dos requisitos
necessários à antecipação da tutela, salientando ter exercido estritamente direito,
previsto
no contrato, de cancelamento do plano de saúde na hipótese de inadimplemento.
Observou que o prejuízo alegado, pela agravada, não se
adequa ao caso concreto, tendo em vista que atua num dos ramos de atividade que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100279-62.2020.8.26.0000 -Voto no 28119 – SANTO ANDRÉ - NMMO
3
mais sofre prejuízos em decorrência da COVID-19.
Afirmou que a decisão recorrida carece de fundamentação,
pois apenas repetiu os argumentos mencionados pela agravada.
Pleiteou a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o
provimento.
Recurso processado, indeferida de liminar (fls. 23/24), com
resposta da parte agravada (fls. 27/31).
É o relatório.
A decisão agravada assim consignou (fls. 126/128, dos autos
originários):
“(...) Vistos.
Trata-se de Tutela Provisória de Urgência requerida por PAN
PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS
NACIONAL
S.A,
com
fundamento nos arts. 300 e 301 do Código de Processo Civil de
2015, objetivando assegurar a continuidade da cobertura do
plano de saúde pela empresa ré em favor da empresa-autora e
seus 103 funcionários.
Afirma a requerente que, diante da declaração de pandemia do
Covid-19 ("novo coronavírus") pela Organização Mundial de
Saúde - OMS e a decretação de estado de calamidade pública no
Brasil, em virtude da queda do faturamento causado pela
pandemia do COVID-19, não conseguiu quitar as parcelas do
aludido contrato, cuja última venceu em 15/04/20 no valor de
R$25.785,98 (fls. 03), acarretando, portanto, na cessação da
cobertura a partir de 25/04/20 (fls. 04).
Aduz que por não ter conseguido negociar amigavelmente com a
empresa-ré, necessária a presente medida cautelar para
assegurar a continuidade da cobertura de saúde contratada com
base nos dispositivos esparsos do CDC e Estatuto do Idoso (fls.
01/10), pelos próximos quatro meses, mediante oferecimento de
carta fiança (fls. 106/112).
O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido
(fls. 124/125).
FUNDAMENTO E DECIDO.
A tutela de urgência merece ser acolhida parcialmente.
Delimitada a controvérsia, anoto que o pedido de tutela de
urgência, fundamentado nos artigos 300 do CPC 2015, somente
deve ser deferido em casos excepcionais, quando, presente a
plausibilidade do direito invocado, houver possibilidade de dano
irreparável ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que,
a um primeiro exame, considero parcialmente caracterizados, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100279-62.2020.8.26.0000 -Voto no 28119 – SANTO ANDRÉ - NMMO
4
caso presente.
Por primeiro, inegável observar que a autora deixou de
comprovar nos autos haver plausibilidade do direito invocado, já
que não há qualquer comprovação de suspensão dos serviços a
ocorrer nessa data. Por segundo, em que pese tenha alegado que
boa parte dos beneficiários integre o grupo de risco para
contaminação do COVID-19, deixou de trazer aos autos provas
nesse sentido. No mais, no presente caso, não é possível
reconhecer natureza híbrida ao contrato coletivo avençado entre
as partes, visto que o número de usuários é de 103 vidas, ou seja,
somente nos planos coletivos com menos de 30 beneficiários é que
vem se reconhecendo a vulnerabilidade dos contratantes.
(...)
Assim, considerando a natureza empresarial do contrato firmado
entre as partes, forçoso concluir que, para esses contratos valha
a negociação entre as empresas e as operadoras de planos de
saúde. Contudo, de outra parte, é cediço que a Organização
Mundial de Saúde declarou a pandemia do Covid-19, o que
ensejou edição de decreto de calamidade pública no Brasil desde
o dia 20.3.2020, circunstância que também desaconselha a
suspensão do contrato de plano de saúde daqueles que se
encontram em situação de risco no presente momento, quais
sejam, aqueles incluídos no grupo de risco em caso de serem
infecctados pelo vírus. Ressalto que, em decorrência dessa
situação absolutamente peculiar vivenciada pela população
brasileira (e pelo mundo), a Procuradoria-Geral da República
consultou a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS sobre
as providências a serem adotadas para garantir "a manter o
pagamento de suas mensalidades em dia durante esse período de
calamidade pública" (Ofício 43/2020/AC/3CCR). Diante disso, ao
que tudo indica, a agência reguladora decidiu recomendar às
operadoras de plano de saúde que não suspendam ou rescindam
os contratos de planos de saúde de usuários inadimplentes há
mais 60 dias, conforme notícias veiculadas na imprensa
(https://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/ans-exige-que-
convenios-
tendam-inadimplentes-durantepandemia-entenda/).
Com relação ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação,
considero suficientemente demonstrado pela notificação de fls.
102/104, na qual consta o pedido de suspensão dos pagamentos e
ainda, com fulcro na boa fé processual, presumo verídica a
informação constante da exordial de que o plano de saúde dos
usuários será encerrado no dia 25.4.2020 (hoje). Em face do
exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela provisória de
urgência, para determinar que o plano de saúde seja mantido tão
somente com relação aqueles beneficiários que integrem o grupo
de risco do COVID-19
fato que deverá ser suficientemente
comprovado pelo beneficiário, até a conclusão do julgamento do
mérito da presente ação ou reapreciação da presente decisão, que
poderá ocorrer a qualquer momento, sob pena de multa diária a
ser fixada pelo Juízo competente”.
A decisão agravada deve ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100279-62.2020.8.26.0000 -Voto no 28119 – SANTO ANDRÉ - NMMO
5
A análise do pleito de antecipação de tutela deve basear-se
em um juízo de cognição sumária, que leva em conta a probabilidade do direito,
aliada ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo (artigo 300,
CPC/15).
Dispõe o artigo 300 do NCPC que:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo”.
Ao interpretar esse dispositivo, André Luiz Bäuml Tesser (in
Código de Processo Civil Anotado. Coordenadores José Rogério Cruz e Tucci et al.,
AASP e OAB/SP, 2015, p. 501) comenta que:
“As tutelas de urgência, porque são medidas voltadas a eliminar
ou minorar especificamente os males do tempo do processo, têm
por fundamento uma situação de perigo. Nesse sentido, o Código
de Processo Civil de 2015 positivou dois “perigos” que podem
dar fundamento à concessão da tutela de urgência. São eles: o
perito de dano e o risco ao resultado útil do processo. Ambas as
expressões, em verdade, representam igual fenômeno, qual seja os
males que o tempo pode trazer para o processo ou para direito
nele postulado. [...] Além das situações de urgência que
representam verdadeiro fundamento do pleito urgente, o Código
de Processo Civil de 2015 também estabelece como requisito
positivo para a concessão da tutela de urgência a probabilidade
do direito, ou seja, a análise em sede de possibilidade de que o
autor possui o direito que alega e que está sujeito à situação de
perigo. Para que a tutela de urgência seja concedida, ainda que
não se exija certeza jurídica sobre o direito do autor, há que se ter
ao menos aparência desse direito, e, por isso, o juiz faz a
apreciação da existência da pretensão do autor em um juízo de
cognição sumária, e não exauriente”.
Em outras palavras, continua a ser exigida, do postulante, a
demonstração da aparência (ou verossimilhança) do direito alegado e, de outro lado,
a existência de um risco que não se pode suportar durante ou ao final da atividade
processual.
Pois bem.
Levando-se em conta as peculiaridades deste caso concreto,
há de se considerar que o direito alegado pela parte autora está lastreado em bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100279-62.2020.8.26.0000 -Voto no 28119 – SANTO ANDRÉ - NMMO
6
jurídicos de importância fundamental ao Estado Democrático de Direito, como a
vida, a saúde e a integridade física. Qualquer ato que possa colocar em risco este
prisma, ainda que em tese, deve ser reservado para a última instância deliberativa,
com consequente preservação dos valores tutelados até que haja cognição exauriente
acerca da matéria em debate.
No caso dos autos há evidente perigo de dano ou do risco à
saúde aos beneficiários, os quais dependem da manutenção do Contrato principal
para se valerem do atendimento médico necessário, especialmente, como citado,
diante da pandemia mundial que nos assola, e ainda, tendo em vista a idade dos
segurados, situação evidentemente delicada que demanda maiores cuidados.
Note-se que, caso cassada a liminar, estarão os beneficiários
do seguro saúde coletivo expostos a riscos econômico-financeiros e mesmo de saúde
pessoal que podem ser afastados mediante a mantença da sua filiação ao plano de
saúde coletivo, o que implica, a seu turno, o preenchimento dos pressupostos para o
deferimento da medida de urgência.
Mister observar, finalmente, que a decisão impugnada não
produzirá efeitos por tempo indeterminado (mas apenas durante a pendência do
procedimento), bem como que, ao tempo do julgamento da lide, tal antecipação
poderá ser revertida, com consequente atribuição ao autor da obrigação de reparar a
agravante por supostos prejuízos por esta suportados.
Assim, nada há a ser alterado, com manutenção da decisão.
Posto isto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
COELHO MENDES
Relator